Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PERDA OBJETO. INOCORRENTE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora de valores na conta do agravante.
2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
3. A ausência de impugnação, no momento oportuno, de decisão que indefere a gratuidade de justiça faz operar a preclusão temporal do ato judicial, extinguindo-se o direito de praticá-lo, conforme estatui o artigo 223 do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. Não há se falar em perda do objeto do recurso em relação à impugnação a penhora quando interposto somente após a efetivação do bloqueio, e não no ato do deferimento da penhora.
5. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC).
6. Cabe ao executado demonstrar a natureza impenhorável do bem constrito, o que não ocorreu no caso dos autos.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.